Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-29.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009777-29.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICENTE AMPOLINI - CPF: 028.941.069-04 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil. Apelação cível.
Procedimento cirúrgico
.
Realização unilateral em clínica privada
de outro estado
.

Ausência de prévia autorização judicial
. Perda superveniente do objeto. Ausência de interesse processual. Ressarcimento
das despesas médicas
inviável.
Recurso
não

provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta

pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que

extinguiu
a
ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de cirurgia cardíaca percutânea (
valvoplastia
mitral
mitraclip
/pascal)
, em razão d
a perda do objeto e a ausência de interesse de agir
. O apelante requer a reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso
suporte os custos da cirurgia na rede particular, reconhecendo o dever de ressarcir as despesas médicas particulares
.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão:

(i) definir se a realização particular do procedimento cirúrgico, antes do decurso do prazo judicial e sem prévia autorização, implica perda do objeto da ação e ausência de interesse processual;
e
(
ii
)
estabelecer se o Estado pode ser condenado a ressarcir despesas médicas realizadas de forma unilateral pelo paciente e seus familiares.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde, embora assegurado constitucionalmente (
arts
. 6o e 196 da CF/1988), deve ser exercido em conformidade com os parâmetros de organização e financiamento do SUS (Lei n. 8.080/1990), observados os trâmites administrativos e judiciais.

4.
A realização unilateral do procedimento cirúrgico em hospital privado, sem autorização judicial prévia e antes do decurso do prazo fixado para o cumprimento da decisão, acarreta a perda superveniente do objeto da ação
.

5.
O ressarcimento de despesas médicas particulares depende da comprovação cumulativa de negativa de atendimento
pela rede pública, urgência inadiável e impossibilidade de o paciente arcar com os custos do tratamento
.

IV Dispositivo

6
.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 229 e 230; CPC, art. 485, VI; Lei no 8.080/1990, art. 2o; Lei no 10.741/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.06.2023; TJMT, N.U.
1014192-72.2024.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel.
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível

interposta

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo
da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
/MT
,
na
ação de obrigação de fazer
, autos n.

1009777-29.2025.8.11.0003
, ajuizada

contra o
Estado de Mato Grosso e Município de
Rondonópolis
,
que julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, por perda do objeto e ausência de interesse de agir
.

Nas razões recursais, o apelante
sustenta
,

em síntese, que

a sentença ignorou a comprovação do grave estado de saúde do paciente idoso de 80 anos com insuficiência mitral grave e rompimento da cordoalha, desconsiderou a existência de três orçamentos particulares prévios e a tutela de urgência deferida com ordem de bloqueio de valores, não observou que o procedimento
“
mitraclip
/pascal
”
não consta na tabela do SUS (conforme notas técnicas do e-
NatJus
), e violou tanto o princípio da universalidade de acesso ao SUS (art. 2o da Lei 8.080/1990) quanto a prevalência do direito à vida e à saúde sobre os trâmites administrativos do CEJUSC.

Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida para que o Estado de Mato Grosso suporte os custos da cirurgia na rede particular, reconhecendo o dever de ressarcir as despesas médicas particulares
(Id 306262886).

Em
contrarrazões,

o
Estado de Mato Grosso
pugna pelo não provimento do recurso

(Id
306262890
)

O Município de Rondonópolis, embora intimado, deixou de apresentar as respectivas contrarrazões recursais

(Id
306262889
).

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id 309548865).

Os Embargos de Declaração opostos (Id 310902392) foram rejeitados (Id 310975366).

A PGJ
deixou de se
manifest
ar
(Id
3
11610874
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se
dos autos
que

o apelante
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela
antecipada
(autos n.
1009777-29.2025.8.11.0003
) contra o Estado de Mato Grosso e
o
Município de
Rondonópolis
, a fim de fornecer
em

os exames e procedimentos cirúrgicos percutâneo de “
valvoplastia
mitral
mitraclip
/pascal”
.

Consta que a
parte autora
possui 82 anos de idade e
foi diagnosticado com insuficiência mitral grave (CID I34.0, I25.9, I10, J81)
,
com ruptura da cordoalha e desabamento do folheto posterior, com falha da
coaptação
resultando em insuficiência valvar grave, com aumento importante
biatrial
e do ventrículo esquerdo, hipertensão arterial pulmonar, sintomático com dor precordial e falta de ar aos mínimos esforços
.

Em 15.4.2025, o Juízo de origem
concedeu
a tutela de urgência pleiteada
, determinando que os requeridos providenciassem, imediatamente, os
exames e procedimentos cirúrgicos
necessários à parte autora
,
com a ressalva de que, em caso de descumprimento, seria possível o bloqueio de valores e expedição de alvará judicial para a realização do procedimento na rede privada.

No curso do feito, a parte autora, sem aguardar o decurso do prazo judicial e sem autorização expressa, realizou o procedimento em hospital privado localizado em outro Estado da Federação, arcando com os custos mediante crédito particular.

Em
vista disso, no dia

16.5.2025
,
sobreveio a
sentença,
sendo
julgado
extinto o processo sem resolução de mérito, por perda
superveniente
do objeto e ausência de interesse de agir
(Id 306262883).

A decisão
fundamentou-se no entendimento de que o autor, ao realizar o procedimento cirúrgico por meios particulares, sem aguardar o
prazo estabelecido pelo CEJUSC Saúde, agiu por conta e risco próprio, configurando perda do objeto da ação.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame da pretensão recursal.

Inconformado, o apelante s
ustenta

que a sentença ignorou a comprovação do grave estado de saúde do paciente
,
idoso de 80 anos com insuficiência mitral grave e rompimento da cordoalha,
bem como
desconsiderou a existência de três orçamentos particulares prévios
, além d
a tutela de urgência deferida com ordem de bloqueio de valores
.

Argumenta, ainda, que o Juízo de origem
não observou que o procedimento
“
mitraclip
/pascal
”
não consta na tabela do SUS (conforme notas técnicas do e-
NatJus
), e
que houve
viol
ação
tanto
d
o princípio da universalidade de acesso ao SUS (art. 2o da Lei
n.
8.080/1990) quanto a prevalência do direito à vida e à saúde sobre os trâmites administrativos do CEJUSC.

A controvérsia reside em definir se a realização particular do procedimento cirúrgico, antes do decurso do prazo judicial e sem prévia autorização específica, implica perda do objeto da ação e ausência de interesse processual, bem como estabelecer se o Estado pode ser condenado a ressarcir despesas médicas realizadas de forma unilateral pelo paciente e seus familiares.

Após a detida análise dos autos, observo que a pretensão
não merece amparo
.

De início, o
portuno constar que a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis informou nos autos o seguinte:

“(...) o familiar do paciente em tela, compareceu a essa unidade no dia 15/04/2025, com documentação para dar entrada no processo de TFD –Tratamento Fora
Domicilio
, do procedimento supracitado, visto que o procedimento não é realizado no município de Rondonópolis. Cabe ressalta que o familiar foi informado de que o laudo de solicitação da cirurgia estava com código do procedimento incompleto (print da tela no anexado no processo), sendo então orientado a retornar no médico solicitante para a inclusão do código correto (tabela SUS) para a abertura do processo de TFD. Ademais, ficou acordado que
o mesmo
retornaria a essa unidade para realização dos trâmites legais para a abertura do processo.”

Dessa forma, verifica-se que o Município de Rondonópolis prestou auxílio e forneceu as informações necessárias à parte autora para que conseguisse tratamento fora do domicílio (TFD), aguardando o retorno da parte com a documentação complementar, o que não foi realizado.

Ademais, o Estado de Mato Grosso informou que
“
o procedimento cirúrgico

percutâneo de

valvoplastia
mitral
Mitraclip
/Pascal, solicitado pelo exequente,

não consta registrado no SISREG (Sistema de Regulação de Procedimentos

de Saúde)
”, inexistindo também
“
registro de consulta médica com profissional

indicado, nem a devida prescrição ou agendamento de qualquer cirurgia

relacionada ao pleito autoral
”
.

Com efeito, para a concessão do tratamento fora do domicílio (TFD), regulado pela Portaria SAS n. 55/1999, é necessário comprovar que
não há atendimento médico no local de origem e que o paciente não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento.

Não obstante,
verifica-se que
a parte autora pleiteou o tratamento judicialmente.

Extrai-se que a
tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, em substituição legal, determinando que os requeridos providenciassem imediatamente os exames e procedimentos cirúrgicos percutâneo de
“
valvoplastia
mitral
mitraclip
/pascal
”
, em favor da parte autora, em rede pública ou privada de saúde.

Na mesma decisão, foi autorizado o bloqueio de valores e expedição de alvará para a realização do procedimento em clínica particular de menor orçamento encartado nos autos, no caso de não realização pelos réus dos atos necessários ao procedimento no prazo de 24h em rede pública.

Após as intimações regulares, foi certificado o decurso do prazo sem cumprimento da
decisão judic
i
al
por parte dos requeridos.

Contudo,
constata-se que
os autos foram remetidos ao CEJUSC Saúde, que
iniciou a
negociação assíncrona
. Além disso, fora
determin
ado
o encaminhamento
do feito
ao Núcleo de Apoio Judicial (NAJ) para emissão de parecer técnico, no prazo máximo de
48h
, e que
fosse
informa
do ao Juízo
a data agendada para a realização do procedimento cardiológico em até
cinco dias
.

Ocorre que
, nesse ínterim
,
sem autorização judicial específica
, a parte autora
realizou o procedimento cirúrgico junto ao Hospital Unimed
Chapecó
/
SC, por meios particulares
, de modo que
não aguardou o prazo concedido ao Estado para o cumprimento da medida
.

Importante salientar que o
interesse processual deve ser aferido segundo o binômio necessidade-utilidade, sendo que a perda superveniente de qualquer desses elementos durante o curso do processo acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No caso, a conduta unilateral da parte autora, ao realizar o procedimento por meios particulares sem aguardar o prazo estabelecido pelo CEJUSC Saúde, esvaziou a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Fato é que
nem mesmo é
possível concluir pela inércia estatal ou atribuir qualquer responsabilidade ao Estado, uma vez que não foi aguardado, pela parte autora, o prazo
exíguo
estabelecido.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a decisão judicial
“
não se constitui de modo algum em um direito potestativo em favor da parte, que pode ser exercido unilateralmente erga omnes, nem em um verdadeiro
‘
cheque em branco
’
para fazer o que entender ser devido
”
.

Frise-se que decisão judicial, em caráter liminar, é precária, podendo ser alterada substancialmente, sem perder de vista que estipula determinações que devem ser observadas pelas partes, incluindo os prazos estabelecidos para o cumprimento da obrigação, que, somente em caso de descumprimento, são tomadas outras medidas cabíveis.

O procedimento adequado, em caso de descumprimento da medida
imposta
, conforme explicitado na
própria
decisão que concedeu a tutela, deveria ser pleiteado e informado em
J
uízo, aguardando-se a ordem para deliberação e deferimento do bloqueio, anteriormente à implementação de qualquer medida, o que não
ocorreu no presente caso
.

A jurisprudência citada na sentença recorrida é pertinente ao caso. O julgado do TJSC (Agravo de Instrumento n. 5072100-19.2023.8.24.0000) demonstra que a realização do procedimento por meios próprios acarreta a perda do objeto. Da mesma forma, o julgado do TJRS (Apelação Cível n. 5003142-53.2014.8.21.0008) confirma que a realização da cirurgia de forma particular, após o feito já ter sido contestado, acarreta
a
perda do objeto do pedido de obrigação de fazer.

No mesmo sentido:

“
Sendo o objeto da ação de obrigação de fazer a realização de cirurgia fornecida pelos recorridos, à realização desta por via particular, aliado ao fato de não haver a comprovação de negativa do tratamento por parte do ente público, relatos de descumprimento de ordem judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional, leva a perda superveniente do interesse processual e a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
”

(
AC
1000852-65.2021.8.11.0009,
Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira
,
j.
6
.
6
.
2023
).

Importante consignar que, e
mbora o apelante alegue a urgência do procedimento, os elementos dos autos não demonstram urgência extrema que justificasse o não aguardo do prazo estabelecido pelo CEJUSC Saúde.

Consoante bem delineado
na sentença recorrida,
“
do momento da protocolização do pedido inicial até o transcorrer do prazo fixado pelo CEJUSC, o autor não estava em estado de urgência ou emergência, internado em UTI/CTI ou ainda em qualquer leito comum ou home
care
”
. Não bastasse, não se identificou
iminente risco de
vida que justificasse a decisão tomada, particularmente
,
pelo contrário,
tratava-se de procedimento eletivo.

Não se
desconhece a gravidade do caso, a idade avançada da parte autora e nem se
discute a necessidade do procedimento, que
ficou
demonstrada
nos autos
pela documentação médica.
Porém
, não havia urgência
ou emergência
que legitimasse a conduta adotada pela parte autora em desco
mpasso com as determinações judiciais
.

Ademais, as próprias circunstâncias que permeiam o caso,
deslocamento do paciente e seus familiares até outro
estado
, por via terrestre
(automóvel particular)
, envolve tempo e organização
– até mesmo financeira –,
que não coadunam com a narrativa de risco
potencial
de
vida
.

Inexiste
qualquer documento que comprove a impossibilidade de aguardar a efetiva liberação judicial dos valores para viabilizar o procedimento conforme os termos determinados judicialmente
.

Not
e
-se que o apelante
limito
u
-se em juntar, após a realização do procedimento pleiteado,
informação sobre a necessidade da realização da cirurgia
“em caráter de urgência,
devido a gravidade do quadro e pelo caráter progressivo da doença,

citando ainda o risco iminente de descompensação cardíaca e morte
”
, sendo que a gravidade do caso e o
quadro clínico da parte autora foram justamente os motivos que deram ensejo aos comandos judiciais buscando viabilizar a realização dos exames e procedimento cirúrgico necessários.

Noutro giro, o
fato de
o apelante
ter arcado com o procedimento de alto custo por meio de cartão de crédito, em detrimento do aguardo de ordem judicial,
“
coloca em
cheque
a alegação de hipossuficiência financeira e os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos
”
, conforme bem apontado na sentença.

A capacidade de obtenção de crédito no montante de R$ 328.800,00
(trezentos e vinte e oito mil e oitocentos reais)
, mesmo que parcelado, demonstra estabilidade financeira do núcleo familiar que permitiu acesso a recursos desta magnitude. O argumento do apelante de que se trata de
“
superendividamento
”
não afasta o fato de que a família teve acesso a recursos financeiros substanciais em prazo exíguo.

Conforme consignado na sentença, os artigos 229 e 230 da Constituição Federal estabelecem a corresponsabilidade dos familiares em relação aos pais idosos, e o artigo 3o da Lei
n.
10.741/03 obriga a família a assegurar ao idoso a efetivação do direito à saúde.

Nesse cenário, o
pagamento realizado por membro da família em estabelecimento particular demonstra a estabilidade financeira do núcleo familiar e a capacidade de arcar com o procedimento por recursos próprios.

Sob outra ótica, convém elucidar que o
ressarcimento de valores pagos em tratamento particular exige a demonstração concreta de que houve negativa
de atendimento pela rede pública, urgência inadiável e
impossibilidade de o paciente arcar com os custos do tratamento
, consoante bem ponderado nas contrarrazões recursais.

No caso concreto, nenhum desses requisitos foi devidamente demonstrado de forma cumulativa
,
especialmente ao considerar que
a parte autora não aguardou o prazo estabelecido pelo CEJUSC Saúde
, não configurando a inércia do Estado.

Sobre o tema, foram firmadas as seguintes teses de julgamento
:

“
O ressarcimento de despesas médicas particulares somente é devido quando há comprovação de negativa estatal ou autorização judicial
”
;
“
A escolha unilateral pelo serviço privado, sem prévia ordem judicial, não impõe ao Estado a obrigação de ressarcimento
”
(N.U 1014192-72.2024.8.11.0041,
Turma Recursal Cível,
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
,
j.
21
.
2
.
2025)
.

Q
uanto à alegação de que o procedimento pleiteado (
valvoplastia
mitral
Mitraclip
/Pascal) não está disponível na tabela do SUS, cabe destacar que isso não significa, por si só, que ele não seja oferecido por instituições privadas dentro do próprio Estado, o que reforça a necessidade de apresentação de orçamentos locais, medida que foi corretamente determinada pelo CEJUSC Saúde, a fim de preservar o interesse público e assegurar o adequado controle da despesa pública.

Ademais,
c
onsta do parecer técnico do NAJ/TJ n. 0742/2025
que
:

“o procedimento em tela é realizado no Estado de Mato Grosso”
.

Por tais considerações, conquanto
o direito à saúde seja garantido constitucionalmente, sua efetivação deve observar os
procedimentos legais e judiciais estabelecidos, especialmente em demandas que envolvem recursos públicos e dependem de medidas excepcionais como o bloqueio de verbas.

O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a necessidade de submissão do paciente aos procedimentos de regulação para atendimento na rede pública, não cabendo ao Estado o custeio de tratamento privado escolhido unilateralmente pelo interessado, sem prévia ordem judicial específica.

Assim sendo, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025